Tribunal: TJES
Processo: 0000207-93.2016.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Provas em geral; Honorários Advocatícios; Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. apelação cível. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. BENS NÃO LOCALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. Condenação ao pagamento das custas processuais afastada de ofício. recurso Desprovido.

1)
Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“
a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3)

2
)
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que, passado 1 (um) ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, ou seja, independente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas (REsp Nº 1.620.919 - PR (2016/0217735-4).

3)
Na hipótese, a ação originária trata de execução de título extrajudicial, qual seja cédula de crédito rural pignoratícia, cujo prazo prescricional da pretensão executória é de 3 (três) anos, conforme artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).

4)
Torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte, ou seja, quando não realizadas diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado.

5)
No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante, porquanto §5º do artigo 921 do CPC, recentemente alterado pela Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, estabelece que não haverá ônus para as partes quando o processo for extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedente STJ.

6)
Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000207-93.2016.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDMAR ZUCCON e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se inicia após a propositura da demanda, quando, por razões injustificadas, paralisa-se a marcha processual.

Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“
a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3).

Ao que se depreende, fora decretada a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, por meio de despacho publicado em
25
de janeiro de 2018
(fls. 159) no e-diário, cujo teor abarca, inclusive, que “
transcorrido o prazo in albis, dar-se-á início à prescrição intercorrente do crédito exequendo (§2º do indigitado dispositivo legal), independentemente de ulterior manifestação judicia
l
”.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que, passado 1 (um) ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, ou seja, independente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas (RECURSO ESPECIAL Nº 1.620.919 - PR (2016/0217735-4).

Oportuno esclarecer que, embora o apelante tenha protocolizado petições após a suspensão do processo,
apenas a efetiva constrição e/ou a efetiva citação
, ainda que editalícia,
são capazes de interromper o prazo de prescrição intercorrente
, razão pela qual os meros requerimentos de expedição de ofício a instituições financeiras ou peças contendo informações precárias não são suficientes para obstar o curso do prazo prescricional, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nesse cenário, e considerando a aplicação analógica das diretrizes regentes da execução fiscal, torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte, ou seja, quando não realizadas diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado.

Na hipótese, a ação originária trata de execução de título extrajudicial, qual seja cédula de crédito rural pignoratícia, cujo prazo prescricional da pretensão executória é de 3 (três) anos, conforme artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial,
a sua pretensão executiva é trienal,
de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" ( AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1880086 TO 2020/0148681-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Urge salientar que, ultrapassado o prazo trienal, o exequente fora devidamente intimado para manifestação acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante despacho de fls.194, cuja publicação ocorrera em 07/04/2022 (fls. 195).

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante, porquanto §5º do artigo 921 do CPC, recentemente alterado pela Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, estabelece que não haverá ônus para as partes quando o processo for extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de se conferir:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

A propósito, o atual entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Logo, haja vista que a sentença fora publicada em 23/06/2022 (fls. 204), ou seja, após a alteração na norma processual, não há que se falar em fixação de verba honorária em favor do exequente, bem como deve ser afastada a condenação do executado ao pagamento de custas processuais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
,
reformando a sentença
de ofício

apenas
para
afasta
r
a condenação do executado
ao pagamento de
custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. BENS NÃO LOCALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“
a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3)

2
)
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que, passado 1 (um) ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, ou seja, independente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas (REsp Nº 1.620.919 - PR (2016/0217735-4).

3)
Na hipótese, a ação originária trata de execução de título extrajudicial, qual seja cédula de crédito rural pignoratícia, cujo prazo prescricional da pretensão executória é de 3 (três) anos, conforme artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).

4)
Torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte, ou seja, quando não realizadas diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado.

5)
No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante, porquanto §5º do artigo 921 do CPC, recentemente alterado pela Lei nº 14.195 de 26 de agosto de 2021, estabelece que não haverá ônus para as partes quando o processo for extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedente STJ.

6)
Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.